Tribunal: TJMT
Processo: 1008749-19.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008749-19.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIALER ALGARTE DOS SANTOS - CPF: 038.146.571-36 (RECORRENTE), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1008749-19.2022.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrente: TIALER ALGARTE DOS SANTOS.

Recorrido: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Data do Julgamento:
25/04/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO MUNICIPIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 265077800) interposto por TIALER ALGARTE DOS SANTOS, em face da sentença (ID 265077798) que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

2.

A Recorrente busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que os Embargos à Execução foram apresentados de forma genérica, sem demonstrativo das bases de cálculo e apontamento de supostos erros no cálculo da Exequente e que a decisão recorrida analisou o cálculo "por amostragem", sem enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, por fim, houve análise incorreta das férias de 2017, com aplicação de alíquota equivocada.

3.

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA apresentou Contrarrazões (ID 265077808), pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

4.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o Município, embora não tenha apresentado uma planilha exaustiva, indicou os critérios de cálculo que considerava corretos, apontando as divergências em relação aos cálculos da Exequente. Em suas razões, o Município destacou (ID 265077800 - Pág. 3-4):

“Período de correção do FGTS e das férias com base no IPCA-E até 07/12/2021 e, após, pela taxa Selic;

Inaplicabilidade de juros de mora antes da citação;

Cálculo proporcional das férias de 2017, considerando apenas 1 mês trabalhado (dezembro);

Recebimento das férias relativas à matrícula no 15734/2021.”

5.

Essas informações, cotejadas com as fichas financeiras da servidora (ID 112088158), permitiram ao Juízo aferir a correção dos cálculos apresentados pelo Município.

6.

Ademais, a recorrente teve a oportunidade de impugnar os Embargos à Execução, mas quedou-se silente, conforme consignado na sentença (ID 265077798 - Pág. 1).

7.

A recorrente critica a análise "por amostragem" realizada pelo Juízo, que teria se baseado em apenas um período (exercício de 2017) para concluir pela incorreção dos cálculos da exequente.

8.

Entretanto, a análise realizada pelo Juízo não se limitou ao exercício de 2017. A Magistrada, após destacar a ausência de impugnação aos Embargos à Execução, ressaltou que os parâmetros de juros e correção utilizados pelo Município estavam em sintonia com o título executivo judicial (ID 265077798 - Pág. 2).

9.

A menção ao exercício de 2017 serviu apenas como um exemplo da incorreção dos cálculos da Exequente, que pleiteava o pagamento de 12/12 avos de férias, quando o correto seria 1/12 avos, em razão do período trabalhado (dezembro de 2017).

10.

A sentença, portanto, está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil, expondo de forma clara e concisa as razões que levaram à procedência dos Embargos à Execução.

11.

A recorrente alega que a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo das férias de 2017 é de 10/12 avos, e não 1/12 avos, como entendeu o Juízo. Argumenta que o direito ao pagamento das férias de 2017 nasceu apenas em dezembro daquele ano, quando houve o encerramento (simulado) do vínculo de trabalho.

12.

Tal argumento não merece prosperar. Conforme consignado na sentença (ID 265077800 - Pág. 5), a recorrente laborou no mês de dezembro de 2017, sendo devido apenas 1/12 avos de férias. Os meses anteriores a novembro de 2017 estão prescritos, conforme reconhecido na própria petição inicial.

13.

A recorrente tenta confundir o termo inicial da prescrição com o momento do pagamento das férias. O fato de o pagamento das férias ocorrer ao final do período aquisitivo não afasta a incidência da prescrição sobre os meses trabalhados antes de novembro de 2017.

14.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E QUANTO AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DE 15/07/2019 - EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE - ACÓRDAO ANULADO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO CONFIGURADO -

INSALUBRIDADE DEVIDA ENQUANTO PERISISTIR O LOCAL INSALUBRE - LAUDO CONSTATANDO QUE NÃO HÁ MAIS INSALUBRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO DO

AUTOR - CÁLCULO QUE DEVE SER ELABORADO ATÉ 15.07.2019 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica preclusão quanto ao pedido de extinção da obrigação de pagamento do adicional de insalubridade a partir de 15/07/2019, data da elaboração do último LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho) realizado, tendo em vista que a sentença de origem reconheceu ser devido o pagamento do adicional de insalubridade, objeto da lide, a partir 16/07/2009 até quando houver eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a concessão do referido adicional.”
(N.U 8010656-38.2014.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023).

15.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025